Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir no que tange ao não cumprimento de emendar a inicial a fim de que comprove a legitimidade passiva do requerido.
2. O credor da alienação fiduciária pode requerer a busca e apreensão do bem, cujo domínio e posse indireta lhe pertencem, quando ocorrer o inadimplemento da obrigação, haja vista que a modalidade negocial impõe ao devedor o dever de pagar as parcelas.
3. Nas hipóteses em que veículo se encontra registrado em nome de terceiro, alheio ao processo, apresenta óbice ao prosseguimento do feito, pois a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é a pessoa que possui o bem registrado em seu nome. Dessa forma, cabendo extinção sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. O artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe sobre o dever de extinção do processo, sem resolução do mérito, quando evidenciado pelo magistrado a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido necessários ao seu regular processamento.
5. O Apelante foi intimado na origem pelo juízo a quo para emendar a inicial, para comprovar se o veículo pertence realmente ao Recorrido, contudo, o Recorrente apenas se limitou a discorrer que o bem pertence ao Apelado, porém ainda não tinha sido transferido para o seu nome, sem apresentar qualquer prova realmente clara para embasar tal afirmação.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.